Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. ARBITRAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. À falta de critérios objetivos para a mensuração dos honorários periciais, cabe ao juiz arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto.
II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da perícia.
III. Recurso conhecido e desprovido.